Tribunal: TJMT
Processo: 1013780-12.2022.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013780-12.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BENILDO JULIO DA COSTA - CPF: 107.729.951-68 (APELANTE), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), RAFAEL DA COSTA MENDES - CPF: 018.124.314-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA AZEVEDO DA COSTA MENDES - CPF: 032.600.497-11 (VÍTIMA), DENIZE AZEVEDO DA COSTA - CPF: 760.312.927-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA. AMEAÇA CAPAZ DE CAUSAR TEMOR NA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça agravada pelo contexto doméstico (CP, arts. 147,
caput
c/c 61, II, "f"), à pena de 01 mês e 05 dias de detenção, em regime inicial aberto.

2. Fatos relevantes:
(i)
crime praticado em contexto de violência doméstica contra sobrinha do réu;
(ii)
ameaças proferidas durante discussão sobre inventário familiar;
(iii)
réu afirmou que “daria um tiro na cara” da vítima e sua mãe;
(iv)
vítima confirmou os fatos em ambas as fases processuais;
(v)
depoimento de informante corroborando a versão da vítima;
(vi)
negativa do réu quanto à autoria.

3. Requerimento do recurso: absolvição por ausência de provas ou por atipicidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se as provas produzidas são suficientes para manter a condenação pelo crime de ameaça agravada pelo contexto doméstico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório para a condenação, porquanto, na maioria dos casos, é a única prova do acontecimento do delito, comumente praticado às escondidas, sem testemunhas presenciais.

6. O crime de ameaça é de natureza formal, consuma-se com a promessa de causar mal injusto e grave à vítima, desde que a intimidação tenha aptidão para incutir-lhe temor, sem que se exija resultado naturalístico.

7. No contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada pelo depoimento de informante que presenciou o fato, é meio suficiente de prova para a condenação.

8. O contexto de litígio familiar ou disputas patrimoniais não autoriza comportamentos que ultrapassem os limites da legalidade, não afastando a responsabilidade penal do agente.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 147,
caput
, e 61, II, "f"; Lei 11.340/06, art. 5º, II.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC n. 842.971/SC, AgRg no AREsp 2650606/RR, HC 437.730/DF.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
Benildo Julio da Costa
, contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1013780-12.2022.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de ameaça agravada pelo contexto doméstico (CP, arts. 147,
caput
c/c 61, II, “
f
”), à pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias
de

detenção, em regime inicial
aberto
.

Nas
razões recursais
, a defesa requer a absolvição do réu, ao argumento de que as provas são insuficientes para manter a condenação. Além disso, sustenta que a conduta seria atípica, pois ele não teria agido com o dolo específico necessário à caracterização do crime de ameaça, bem como porque a vítima não teria se sentido ameaçada (id. 313107899).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 315345355).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 316885875).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Benildo Julio da Costa
foi denunciado pela prática do crime ameaça agravada pelo contexto doméstico (CP, arts. 147,
caput
c/c 61, II, “
f
”), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“(...) Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 10/2/2022, por volta das 10h, nesta Comarca de Cuiabá/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado
BENILDO JULIO DA COSTA
, por meio de mensagens e ligações, ameaçou causar mal injusto e grave a vítima
Ana Cláudia Azevedo da Costa Mendes
, sua sobrinha.

Consta que na data do fato, a vítima
Ana Cláudia
estava na residência de sua genitora, Denize Azevedo da Costa, quando o denunciado chegou no local e passou a discutir com Denize a respeito de uma herança.

Na ocasião, a vítima interferiu na discussão para defender sua genitora, momento em que o denunciado proferiu ofensas e ameaças de morte contra ambas, dizendo ‘gordas, safadas, desocupadas, que não têm onde caírem mortas’, e que ‘daria um tiro na cara delas’. (...)”
(id. 289177875).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente e o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias
de detenção, em regime

inicial
aberto
.

Nesta via recursal, a defesa postula a absolvição do acusado, ao argumento de que as provas constantes nos autos não são suficientes para embasar a condenação.

Sustenta que o réu não teria agido com o dolo específico de intimidar a vítima, destacando que as supostas ameaças teriam ocorrido em meio a um contexto de desentendimentos familiares, com provocações recíprocas.

Alega, ainda, que a ofendida não se sentiu amedrontada, pois, em audiência de custódia, inicialmente afirmou não ter medo do réu, somente vindo a declarar, em momento posterior, que as ameaças lhe causaram efetivo temor.

As teses defensivas não merecem acolhimento.

De proêmio, consigna-se que os crimes apurados nesta ação penal foram praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo em vista que a vítima é sobrinha do apelante, nos moldes do artigo 5º, II, da Lei n. 11.340/2006.

Nesse cenário, com o objetivo de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“(...) Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase (...) Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Portanto, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção coligidos aos autos, porquanto se revela como a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado.

Com relação ao crime de ameaça, o art. 147 do Código Penal o define como “
ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave
”. Trata-se de delito formal, cuja consumação prescinde de resultado naturalístico, ou mesmo da intenção do agente de concretizá-lo.

A doutrina delimita que “
a idoneidade da ameaça não será avaliada segundo o grau de temor sentido pela vítima, mas será valorada de acordo com o padrão do homem normal em circunstâncias igualmente normais, de acordo com aquilo que naturalmente acontece na sociedade
”, de modo que, para a configuração da referida infração, é suficiente que a conduta tenha capacidade para constranger a vítima, e que o autor tenha consciência dessa idoneidade (BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, V. 2, 23ª ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 479-482).

Nessa linha de raciocínio, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para a configuração do crime de ameaça, não se exige que a vítima efetivamente tema a concretização do mal prometido. O que caracteriza o tipo penal é a idoneidade da ameaça, isto é, a aptidão da conduta para causar intimidação, em razão do seu conteúdo e das circunstâncias em que foi proferida, ainda que a vítima não acredite na execução do mal anunciado (AgRg no AREsp 2650606/RR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/11/2024; HC 437.730/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 01/08/2018).

No caso dos autos, a vítima declarou, nas duas fases processuais, que, durante uma discussão entre sua mãe e o réu, acerca da administração do inventário de seu avô falecido, o acusado se exaltou, ocasião em que a declarante interveio para proteger a genitora. Nesse momento, ele as ameaçou, afirmando que andava armado e que poderia “dar um tiro na cara” delas.

Em juízo, a vítima, embora tenha inicialmente afirmado que não ficou com medo do réu, esclareceu que acreditava que ele poderia cumprir as ameaças, as quais lhe causaram fundado temor, sobretudo em razão da preocupação com a segurança de sua mãe, considerando que tinha conhecimento de que o acusado mantinha uma arma em seu veículo.

Nesse mesmo sentido, o informante
Rafael da Costa Mendes
, filho da vítima, declarou, nas duas fases processuais, que presenciou os fatos, confirmando que o réu, após discussão relacionada ao inventário, exaltou-se, dirigiu ofensas à sua mãe e à avó e, em seguida, afirmou andar armado e que poderia efetuar disparos contra elas.

Em juízo, acrescentou que sua mãe ficou atemorizada em razão das ameaças sofridas.

O acusado, nas duas oportunidades em que foi ouvido, negou ter proferido as ameaças. Alegou, ainda, que a vítima estaria apenas tentando prejudicá-lo em razão das divergências existentes no inventário litigioso.

Nesse contexto, embora o apelante negue a autoria delitiva, a palavra da vítima mostra-se firme, coerente e harmônica em ambas as fases processuais. Ademais, suas declarações encontram-se amparadas pelo depoimento do informante
Rafael da Costa Mendes
, que presenciou os acontecimentos e confirmou a versão apresentada.

Ressalta-se ainda que, apesar de a vítima, em um primeiro momento, ter afirmado que não ficou com medo do réu, essa pequena contradição parcial não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta. Isso porque, além de declarar em juízo que acreditava na possibilidade de o acusado efetivamente cumprir a ameaça, esclareceu que sua principal preocupação era com a segurança de sua mãe, o que é suficiente para caracterizar o tipo penal.

Outrossim, não prospera a tese de que a vítima teria se valido da lei de forma fraudulenta para prejudicar o apelante, um a vez que não há nos autos qualquer documento ou elemento probatório que comprove essa alegação.

Além disso, embora o réu tenha juntado aos autos uma declaração subscrita por seu irmão, com firma reconhecida em cartório, reconhecendo a existência de discussão entre os envolvidos, o referido documento é genérico, nada mencionando acerca das ameaças imputadas ao apelante. Essa fragilidade não é suficiente para descredibilizar os depoimentos, que foram colhidos sob o crivo do contraditório e se mostraram convergentes e consistentes.

Pelo contrário, a comprovação da animosidade familiar apenas evidencia a verossimilhança dos relatos, uma vez que o contexto de acirrada disputa patrimonial torna crível que o apelante tenha se exaltado e proferido as ameaças descritas.

Por fim, o fato de os acontecimentos estarem inseridos em um contexto de litígio familiar, notadamente em razão de disputas relacionadas a inventário, não tem o condão de afastar a responsabilidade penal do acusado. Eventuais desavenças patrimoniais não autorizam comportamentos que ultrapassem os limites da legalidade, como ofensas e ameaças dirigidas a familiares, em ambiente que, inclusive, atrai a incidência da Lei Maria da Penha.

Nesse cenário, não subsiste dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade do delito de ameaça praticado pelo apelante, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo acusado
Benildo Julio da Costa
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025